Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por BRUNA TALES DE OLIVEIRA SCHULT, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, processo 0707987-57, no qual se pretende a busca e apreensão de veículo, cuja parte autora é a FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, Id. 142818756: “Exclua-se sigilo de documentos. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação de Nome: BRUNA TELES DE OLIVEIRA SCHULT Endereço: QS 14, CASA 23, CONJUNTO 3 A, Riacho Fundo I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71825-400”. Em síntese, nas razões recursais, Id. 42487018, a parte agravante questiona cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário firmada com a instituição agravada. Afirma que houve venda casada, que foi compelida a aderir aos termos do contrato e questiona a cobrança da tarifa de avaliação. Requer a antecipação da tutela para que se reconheça a abusividade das cláusulas mencionadas, com o consequente afastamento da mora. No mérito, postula a extinção do feito na origem, além de que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso em comento, o magistrado de origem tão somente determinou a busca e apreensão do bem com a posterior citação da parte ora agravante. Portanto, o que restou ordenado pela decisão judicial questionada, não se amolda ao rol taxativo do citado artigo 1015 do Código de Processo Civil, sequer às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Por outro lado, não se pode perder de vista que o limite do agravo de instrumento é a decisão agravada, de sorte que, além da impossibilidade de se modificar a decisão combatida pela via eleita, a parte adentra em questões que não foram analisadas pelo juiz a quo. Assim, ressalto que as questões que serão resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora